Tribunal: TJBA
Processo: 8113828-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113828-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AIDIL CONCEICAO RODRIGUES

Advogado(s)
:
CAMILA DE NICOLA FELIX, SARA ELEN NEVES VEIGA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO INCLUÍDO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. “ACORDO CERTO”. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais por suposta negativação indevida do nome da autora.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se a inclusão de dívida em plataforma digital de negociação de débitos ("Acordo Certo") configura dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

1.O documento apresentado pela autora não comprova a efetiva negativação, tratando-se apenas de proposta de acordo na plataforma "Acordo Certo", acessível somente ao próprio consumidor, sem qualquer exposição pública ou impacto no score de crédito. 2.As plataformas de negociação de dívidas, como "Acordo Certo" e "Serasa Limpa Nome", não se confundem com cadastros de inadimplentes, sendo apenas locais para renegociação de débitos, sem o caráter de publicidade dos órgãos de restrição creditícia. 3.A jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a mera inclusão de dívida em plataformas de negociação, sem a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, não gera dano moral, sendo necessária a comprovação do prejuízo, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Majorados os honorários advocatícios para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida à parte autora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8113828-77.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante
AIDIL CONCEIÇÃO RODRIGUES
e como Apelada
CLARO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, e
m CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA